Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. NEGOCIAÇÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. VALORES PAGOS OU RECEBIDOS POR TERCEIROS ESTRANHOS AO PROCESSO. CONDENAÇÃO INDEVIDA. ÚNICO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

1. Do cotejo entre as razões recursais e os fundamentos da sentença recorrida, extrai-se, claramente, os motivos de irresignação da parte apelante, evidenciando que o princípio da dialeticidade fora regularmente observado.

2. Quanto à alegação de inovação recursal, desde a apresentação da peça de defesa, os réus/apelantes têm se insurgido contra o reconhecimento dos pagamentos indicados na petição inicial, e, quando em caráter subsidiário, ou como tese secundária, admitem, por hipótese, a existência dos pagamentos, assim o fazem esclarecendo que, possivelmente, eles poderiam ter decorrido de prestação de serviços.

3. Em sede recursal, a parte recorrente enfatiza a tese anteriormente deduzida em contestação, desenvolvendo-a, em razão dos fundamentos utilizados na sentença, no sentido de não ser possível o ressarcimento de valores supostamente pagos por terceiro ou destinados a pessoa estranha ao processo. Não há que se falar, portanto, em inovação recursal.

4. Infere-se da sentença recorrida que, não obstante a alegação do autor de que este teria firmado contrato verbal de aquisição parcial das cotas societárias da primeira requerida, tal narrativa não foi confirmada pelos elementos de prova produzidos no processo.

5. Não obstante tal circunstância, o d. Juiz sentenciante acabou por acolher a tese autoral subsidiária, no sentido de não se admitir o enriquecimento ilícito dos réus, os quais, supostamente, teriam recebido quantias do autor sem comprovação de causa jurídica válida para tais pagamentos.

6. Não há recurso do autor, e, em relação aos réus, a irresignação recursal cinge-se a alegação de que parte dos pagamentos reconhecidos em sentença teriam sido, supostamente, realizados e/ou recebidos por terceiros estranhos ao processo.

7. Considerando, a teor do que estabelecido em sede de decisão saneadora, que o ônus da prova quanto a todos os pontos controvertidos recaiu sobre o autor/apelado, tendo sido mantida, portanto, a distribuição ordinária do ônus probatório (art. 373, I, CPC), a ele caberia ter demonstrado os efetivos pagamentos cuja restituição é pleiteada na presente demanda.

8. Por outro lado, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, no caso, equivaleria a demonstrar, eventualmente, a prestação de determinado serviço compatível com valores recebidos.

9. A partir dessas premissas, e após detida análise dos elementos de prova contidos nos autos, conclui-se que o autor/apelado logrou êxito em comprovar um único pagamento por ele realizado e que beneficiou a primeira requerida.

10. A primeira requerida, ora primeira apelante, por sua vez, não conseguiu demonstrar o fornecimento de nenhum serviço ou produto que justificasse o recebimento da aludida quantia, e, por tal razão, tal como assentado na sentença recorrida, deve proceder com a restituição da importância em questão, sob pena de enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do Código Civil).

11. Recurso conhecido e provido.